Tribunal: TJMT
Processo: 1012573-07.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012573-07.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA - CPF: 496.462.221-53 (AGRAVANTE), THAYZ QUINTILHANO MOREIRA - CPF: 031.862.631-40 (AGRAVANTE), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (AGRAVADO), CAROLINA DA SILVA LARA - CPF: 032.542.341-54 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDEZ E ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ADEQUAÇÃO PROCESSUAL QUANTO A PARTE ÍLIQUIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA APARTADO. SEM EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA.GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quanto à parte ilíquida da sentença, houve adequação processual para fins de proceder a liquidação da sentença, conforme determinado em sentença, já que a parte agravada ao requerer o cumprimento de sentença quanto à parte líquida, requereu prazo para juntada do cálculo quanto à parte ilíquida, no entanto foi necessária a adequação para fins de liquidação de sentença. Não houve o acolhimento da impugnação quanto a excesso de valor, a justificar fixação de honorários sucumbenciais, até porque a partir da decisão agravada, as agravantes interpuseram embargos de declaração e nada requereram acerca dos honorários.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012573-07.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA E THAYZ QUINTILHANO MOREIRA

AGRAVADO: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA E THAYZ QUINTILHANO MOREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1056883-43.2020.8.11.0041 ajuizada por TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

As agravantes alegam que houve exclusão/extinção de um valor significativo do cumprimento de sentença; houve o protocolo (“distribuição”) do cumprimento de sentença, sendo que o juízo singular entendeu que parte do valor cobrado judicialmente precisa ser devidamente liquidado; a exclusão de parte do valor do cumprimento de sentença (analogicamente a extinção do feito ou ao reconhecimento do excesso de execução) provoca as consequências dos ônus sucumbenciais, o que não foi observado na decisão agravada; a decisão agravada reconheceu a improcedência de parte do valor do cumprimento de sentença em face da ausência de liquidez (necessidade de liquidação de sentença) e apenas ordenou o desentranhamento dos documentos dos autos para serem redistribuídos em apartado; entende que devem ser arbitrados honorários sucumbenciais; fundamenta a ausência de solidariedade das agravantes, pois quando o comando da sentença, que subsidia o cumprimento de sentença, determinou que a condenação de 10% de honorários sobre 491 hectares será “paga pelas rés” não tinha a intenção de desconfigurar os princípios da individualidade patrimonial preceituada pelo Código Civil e pela Constituição da República; será pago pelas rés de forma individual (patrimônios não se comunicam) dentro do parâmetro da partilha dos bens que lhe são de direitos; são obrigações individuais, interesses individuais e não existe subsidio para tratar como se fossem direitos e obrigações uníssonas; a primeira herdeira (Ellis) tem responsabilidade pelo pagamento de 10% do valor dos bens que vierem a ser individualmente reconhecidos como seu. A segunda herdeira (Thaiz) tem responsabilidade pelo pagamento de 10% do valor dos bens que vierem a ser individualmente reconhecidos como seu; assim, há iliquidez da sentença; elenca a necessidade de sobrepartilha do inventário do Sr. Olício; já que a sentença determina que as Agravadas, cada uma de forma independente, deverão pagar o percentual de 10% (dez por cento) sobre 491 (quatrocentos e noventa e um) hectares; a sentença transparece que os aludidos 10% sobre os 491 hectares são devidos pelas Rés; sem a realização da sobrepartilha destes bens no inventário do Senhor Olício, o presente cumprimento de sentença em desfavor da Elis Regina é totalmente ilíquido, tendo em vista que deve ser definido (formal de partilha) o percentual da viúva meeira e dos filhos do senhor Olício; Nítido que isso deve ser tratado no procedimento da sobrepartilha no inventário do Senhor Olício; a ausência de perícia/avaliação judicial tem risco de afrontar aos valores extraídos da Lei n.8.906/94, já que os honorários poderão ser superiores ao proveito econômico das Agravantes; quanto a planilha de cálculo elencam que a agravada realizou o cálculo dos 491 (quatrocentos e noventa e um) hectares considerando o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por hectare e encontrou o valor de R$ 7.365.000,00 (sete milhões e trezentos e sessenta e cinco mil reais); no entanto, equivocadamente a agravada realizou a evolução do aludido valor a partir da data da audiência do processo de inventário até a data da sentença na ação de arbitramento de honorários; a agravada deu início a atualização antes da sentença de um direito que só foi reconhecido na sentença; por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a total impossibilidade de continuidade do cumprimento de sentença e a imposição dos encargos sucumbenciais; requer a revogação dos benefícios da justiça gratuita da Agravada.

Nas contrarrazões, a agravada requer o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, bem como supressão de instância referente a fixação de honorários advocatícios e planilha de cálculo, pois o pedido de SISBAJUD decorrente dessas planilhas sequer houve analise pelo juízo de primeiro grau, isto é, não houve qualquer ato relacionado ao valor ali discriminado que afete as executadas e caso reste positivo a pesquisa via SISBAJUD, a parte Agravante deve discutir o excesso por meio de petição de impugnação à penhora, sendo esta a via adequada, portanto, novamente as Agravantes violaram flagrantemente a supressão de instância; argumenta inexigibilidade de honorários, solidariedade das agravantes, desnecessidade de sobrepartilha no inventário do Sr. Olício; por fim, requer o não conhecimento do recurso, e, no mérito, o seu desprovimento.

Intimadas para manifestarem sobre as preliminares, deixou transcorrer o prazo legal.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ELIS REGINA RODRIGUES MOREIRA E THAYZ QUINTILHANO MOREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1056883-43.2020.8.11.0041 ajuizada por TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Quanto as preliminares arguidas serão analisadas conjuntamente com o mérito.

Pretendem as agravantes a fixação de honorários sucumbencial, ao entendimento de que houve acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença por elas apresentada.

Ainda, que se trata de determinações ilíquidas constantes da sentença, sendo impossível o procedimento de cumprimento da sentença.

Acerca da impugnação ao cumprimento da sentença, a decisão agravada fundamentou:

“Impõe-se, em primeiro lugar, a análise das preliminares arguidas pelas executadas, consistentes em
impugnação à gratuidade deferida à parte exequente
, bem como à
ausência de liquidez do título exequendo
, assinalando-se quanto à primeira que os advogados são isentos do pagamento de custas processuais, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento de verba honorária, segundo dicção do art. 4º, da Lei Estadual n. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual n. 7.603/2001, não prevalecendo, assim, o argumento das impugnantes. Quanto à iliquidez do título exequendo, cumpre salientar que dúvida inexiste de que o arbitramento dos honorários na sentença possui natureza híbrida, ou seja,
líquida
– correspondente aos honorários advocatícios no valor de 10% sobre 491 hectares (416 hectares do imóvel da matrícula 5.449 e 75 hectares do imóvel das matrículas 339, 1.311 e 3.116), no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por hectare, pelos serviços prestados em relação a esses bens imóveis –,
e outra ilíquida
, relativa aos honorários advocatícios fixados no percentual de 12,5% sobre os bens destinados ao herdeiro Olício Quintilhano Moreira, que couberem, por representação, exclusivamente à ré Thaiz Quintilhano Moreira, conforme o valor do ITCD dos imóveis ou do preço pago por eventual venda,
a se apurar em liquidação de sentença
. A exequente requereu o cumprimento de sentença quanto à parte líquida e requereu prazo para juntada do cálculo quanto à parte ilíquida, consoante se observa do Id 53270669. Como se vê, a razão não está com as impugnantes/executadas em sua afirmação de que o processo deverá ser extinto sem resolução do mérito por iliquidez do título.

Por outro lado, não foi observada a norma do art. 509, parágrafo 1º, do CPC, que normativa que quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida,
ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta
. Logo, impõe-se a regularização da forma processual, devendo processar nestes autos a execução da parte líquida, enquanto a execução de natureza ilíquida deverá ocorrer em autos apartados associados a este cumprimento de sentença. Ultrapassadas tais formalidades processuais, passa-se ao enfrentamento do mérito propriamente dito, consubstanciado na única alegação das impugnantes/executadas de que a exequente/impugnada atualizou indevidamente o valor dos hectares sem qualquer respaldo na sentença e aplicou sobre o montante o percentual dos honorários advocatícios, quando deveria incidir apenas sobre o valor dos hectares sem qualquer correção. Observa-se que a planilha de cálculo do Id 53270671 foi elaborada exatamente conforme determinado na sentença, sendo clara a verificação ali de que, ao contrário do afirmado pelas impugnantes, o percentual de 10% (dez por cento) dos honorários incidiu sobre o resultado obtido da multiplicação do valor do hectare fixado na sentença (R$ 15.000,00) por 491 hectares, passando-se, a partir, daí, a incidência dos juros e da correção monetária também estabelecidos na sentença. Em nenhum momento foi majorado o valor do hectare, conforme sustentado. Ademais, cumpre anotar que as impugnantes sequer questionaram os índices de atualização, tampouco elaboraram planilha de cálculo sobre o valor devido, nem declararam a quantia correta, em flagrante desconformidade com o que estabelece o § 4º, do art. 525 do CPC. Logo, à míngua dessa observância, impõe-se o não conhecimento da matéria por força do disposto no parágrafo 5 do art. 525 do CPC. Em face do exposto, com fulcro no art. 509, parágrafo 1, do CPC, determino seja intimada a parte exequente para
autuar, em apartado, o cumprimento de sentença da parte ilíquida
, no qual deverão as partes se manifestarem como já ordenado na decisão do Id 46369508;
mantenho a isenção do pagamento das custas processuais pela exequente
,
afasto a preliminar de liquidez do título exequendo, não conheço do excesso de execução alegado e julgo improcedente
a impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto ao pedido de penhora on-line, prorrogo sua análise para após anexação aos autos da planilha de cálculo correspondente ao valor declinado de R$ 2.502.659,14 (dois milhões, quinhentos e dois reais, seiscentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), que não acompanhou a peça do Id 82431812”.

Nos embargos de declaração da decisão, constou:

“Quanto à alegada omissão, cabe esclarecer que, fato, a decisão não enfrentou todas as questões levantadas na impugnação ao cumprimento de sentença, impondo-se a correção do vício por força do recurso oposto, o que ora faço, salientando quanto ao primeiro ponto – ausência de solidariedade das embargantes referente à fixação do percentual de 10% sobre 491 (hectares) – que a parte dispositiva da sentença é bastante clara ao dispor que os honorários no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre 491 hectares serão “pagos pelas rés” (sic – Id 45461789 – p. 9), compreendendo-se, disso, que a obrigação é de responsabilidade de ambas, não havendo, assim, que se falar em ausência de solidariedade. No que se refere ao segundo ponto – a falta de sobrepartilha no inventário do Sr. Olício (pai da embargante Thays), acerca dos bens que lhe são de direito no inventário de Alto Araguaia, conforme preceitua o art. 514 do CPC; a falta da realização da partilha/venda no inventário de Alto Araguaia (art. 514, CPC) – cabe esclarecer que tal providência mostra-se necessária apenas quanto à parte ilíquida da sentença, que será apurada em liquidação, em autos apartados, conforme determinado na decisão ora embargada, quando será aferida essa questão, não trazendo, portanto, qualquer relação com a parte líquida do julgado, da qual consta o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por hectare. No que se refere ao último ponto – ausência de perícia/avaliação judicial, já que os honorários poderão ser superiores ao proveito econômico das embargantes, em afronta aos valores extraídos da Lei n.8.906/94 – da mesma forma, não está com a razão as embargantes, tendo em vista que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por hectare foi fixado com base no que se convencionou na audiência de conciliação, sendo importante reproduzir, aqui, trecho da sentença correspondente

à matéria, in verbis: “No mais, as rés deverão pagar honorários advocatícios à autora pelos serviços profissionais prestados no sentido de documentar a compra e venda pelo herdeiro Olício Quintilhano dos 491 hectares (416 hectares do imóvel matrícula 5.449 e 75 hectares do imóvel das matrículas 339, 1.311 e 3.116), que nos termos do art. 22, parágrafo 2º, do EA, arbitro em 10% (dez por cento) sobre 491 hectares, adotando, neste caso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por hectare, conforme ajustado em 9 de outubro de 2015, quando da conciliação realizada em juízo pelos herdeiros, ocasião em que as rés se faziam presentes com sua advogada, ora autora, já estando em vigor o contrato de honorários advocatícios por elas firmado desde 15 de fevereiro de 2013, por mais de dois anos, portanto, por representar a vontade das partes à época.” (Id 45461789 – p. 8 – destaquei e sublinhei). Como se observa, tendo sido fixado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por hectare com base no que se ajustou na audiência de conciliação pelas partes, não há que se falar aqui, depois do trânsito em julgado, em necessidade de realização de perícia para apuração do real valor do imóvel, por absoluta preclusão do direito de se questionar tal matéria, uma vez que a situação deveria ter sido aventada por meio de embargos de declaração, à época. Em face do exposto, conheço dos embargos, dou-lhes provimento, porém, mantenho inalterados os termos da decisão”.

Dos autos, verifica-se quanto à parte ilíquida da sentença, como consignado na decisão agravada que houve adequação processual para fins de proceder a liquidação da sentença, conforme determinado em sentença, já que a parte agravada ao requerer o cumprimento de sentença quanto à parte líquida, requereu prazo para juntada do cálculo quanto à parte ilíquida, no entanto foi necessária a adequação para fins de liquidação de sentença.

Não houve o acolhimento da impugnação quanto a excesso de valor, a justificar fixação de honorários sucumbenciais, até porque a partir da decisão agravada, as agravantes interpuseram embargos de declaração e nada requereram acerca dos honorários.

Quanto a planilha de cálculo rebatida, as agravantes não apresentam argumentos a rebater a decisão que consignou “
Observa-se que a planilha de cálculo do Id 53270671 foi elaborada exatamente conforme determinado na sentença, sendo clara a verificação ali de que, ao contrário do afirmado pelas impugnantes, o percentual de 10% (dez por cento) dos honorários incidiu sobre o resultado obtido da multiplicação do valor do hectare fixado na sentença (R$ 15.000,00) por 491 hectares, passando-se, a partir, daí, a incidência dos juros e da correção monetária também estabelecidos na sentença. Em nenhum momento foi majorado o valor do hectare, conforme sustentado. Ademais, cumpre anotar que as impugnantes sequer questionaram os índices de atualização, tampouco elaboraram planilha de cálculo sobre o valor devido, nem declararam a quantia correta, em flagrante desconformidade com o que estabelece o § 4º, do art. 525 do CPC”.

A sentença como demonstrado na decisão dos embargos, elencou a condenação das agravantes, ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre 491 hectares serão “pagos pelas rés, portanto, não prospera a tese de ausência de solidariedade, bem como quanto ao valor ficou consignado
“No mais, as rés deverão pagar honorários advocatícios à autora pelos serviços profissionais prestados no sentido de documentar a compra e venda pelo herdeiro Olício Quintilhano dos 491 hectares (416 hectares do imóvel matrícula 5.449 e 75 hectares do imóvel das matrículas 339, 1.311 e 3.116), que nos termos do art. 22, parágrafo 2º, do EA, arbitro em 10% (dez por cento) sobre 491 hectares, adotando, neste caso, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por hectare, conforme ajustado em 9 de outubro de 2015, quando da conciliação realizada em juízo pelos herdeiros, ocasião em que as rés se faziam presentes com sua advogada, ora autora, já estando em vigor o contrato de honorários advocatícios por elas firmado desde 15 de fevereiro de 2013, por mais de dois anos, portanto, por representar a vontade das partes à época.”

Assim, não há que se fazer interpretação fora daquilo que foi estabelecido em sentença. E que deve ser objeto do cumprimento da sentença, estando a decisão correta, esclarecendo que a partilha e o percentual de 12,5% é que fazem parte da iliquidez da sentença.

Portanto, não há se falar em reconhecimento da iliquidez do cumprimento de sentença, nem arbitramento de honorários sucumbencial.

Ressalva-se ainda que, incabível o recurso de agravo de instrumento quanto ao deferimento de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.015, inciso V do CPC.

Ante o exposto, rejeito as preliminares, e, no mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022